Tribunal: TJDFT
Processo: 0790910-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
consumidor. recurso inominado. indenização material e moral. compra de passagens aéreas totalmente reembolsáveis. modalidade de devolução inobservada. falha do serviço. devolução de parte do preço. reembolso do remanescente cabível. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral decorrente de negócio jurídico de compra e venda de passagens aéreas na modalidade 100% reembolsável, em que o autor afirma que solicitou administrativamente o reembolso do preço pago (R$ 6.600,39), ocasião em que frisou que desejaria recebê-lo em sua “Walet” Latam, posto que não mais tinha relação com a instituição financeira administradora do cartão de crédito por meio do qual se fez o pagamento dos bilhetes, originalmente.
2. Contudo, apesar de tal solicitação, a ré teria feito a devolução à mantenedora do cartão de crédito, exceto de R$ 474,30 que, após reclamação do consumidor, foram devolvidos conforme sua vontade, qual seja, na “Walet” Latam. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha do serviço da ré, quando não atendeu à vontade expressa do consumidor e efetuou a devolução da quantia em modalidade diferente da pretendida. Assim, condenou a ré à devolução do preço pago, contudo, limitou-o a apenas R$ 4.293,01 sob o argumento de que o restante do valor teria sido pago a título de comissão pelo serviço de agência de viagens. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado onde pretende receber o preço pago (R$ 6.600,39), dele abatido R$ 474,30, o que resultaria em R$ 6,126,09, além de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) apurar o valor devido a título de reparação material; ii) identificar se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele (art. 373, I e II do CPC). A análise dos autos revela que o autor se desincumbiu de seu ônus, na medida em que instruiu a inicial com provas documentais suficientes ao reconhecimento de seu direito, tais como mensagens via Whatsapp, e-mails. Por outro lado, é digno de nota que em sua defesa a ré não impugnou, especificamente, o valor pretendido pelo autor a título de reparação material, o que, diante das provas documentais já referidas levam à verossimilhança das alegações do requerente.
5. Ademais, quanto ao preço pago pelo autor no negócio jurídico, não há que se falar em comissão devida à agência de viagem, uma vez que o autor afirma ter realizado a compra diretamente no site da companhia aérea, fato também não refutado pela ré em sua defesa. É digno de nota que, pelas datas dos eventos narrados na inicial comparados com a data do documento de ID Num. 69471669 - Pág. 1, vê-se que este último se refere às novas passagens emitidas pelo consumidor, provavelmente, depois de saber exatamente a data de seu compromisso no destino. Portanto, ao que tudo indica, estas últimas foram compradas com a intermediação de uma empresa (“Wybu Travel”), e não as primeiras, cujo reembolso se pretende nestes autos.
6. Assim sendo, assiste razão ao recorrente quando pretende receber de volta a importância total paga (R$ 6.600,39), descontado o valor já reembolsada via “Walet” Latam (R$ 474,30), o que resulta em R$ 6.126,09.
7. Melhor sorte não o acompanha quanto à indenização por danos morais, uma vez que compartilho o entendimento do magistrado de origem, no sentido de que a situação vivenciada pelo autor, embora frustrante e aborrecedora, não passa de um dissabor sem altitude suficiente para gerar a reparação pretendida.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido
para reformar em parte a sentença e majorar o valor da reparação material de R$ 4.293,01 para 6.126,09, mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.